Tribunal: TJMT
Processo: 1021931-43.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
VISTOS.
Como se vê do petitório de 08/07/2021, após o julgamento do presente recurso de apelação, mas antes do trânsito em julgado do acórdão, as partes compuseram o conflito de interesses objeto dos autos, conforme autorizado nos itens 2.1, 2.2 e 2.3 do Termo de Transação Coletiva por Adesão firmado em 22/06/2021, o qual serve como anuência irrevogável e antecipada da Procuradoria-Geral do Estado, termos em que requerem a homologação do acordo para a solução consensual da lide (id. 93578483-84).
Assim, presentes os requisitos que autorizam a transação, HOMOLOGO-A, para extinguir o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, III, b, CPC.
Custas recursais conforme acordado.
Transitada em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de origem.